Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE TERRENO POR LOTES UNIFAMILIARES. COMPREENSÃO. IMÓVEL. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO. DESTINAÇÃO AO PROPRIETÁRIO E PERMUTANTE DE PARTE DAS UNIDADES ORIGINÁRIAS DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBJETO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO SOB A IMPUTAÇÃO DE CULPA ÀS PARCEIRAS NEGOCIAIS. ABSTENÇÃO DE INGRESSO DA CONSTRUTORA NO IMÓVEL OBJETO DA PERMUTA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO À OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DO LOTEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO DO OBJETO NEGOCIAL. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Conquanto demonstrada a não formalização do registro cartorário do loteamento objeto do contrato de permuta de terreno por unidades imobiliárias após transcorrido elevado interregno temporal desde a assinatura do ajuste, emergindo controversas as alegações que formulara o proprietário acerca do inadimplemento imputado à empreendedora e parceira negocial, deixando carente de carente de verossimilhança a argumentação desenvolvida como fundamento para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória volvida a antecipar os efeitos da resolução do negócio fiada na inadimplência, com a completa paralisação da execução do objeto negocial, inviável a concessão da medida antecipatória.
4. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da continuidade dos procedimentos administrativos necessários à consecução do objeto do contrato de permuta de unidades imobiliárias firmado entre as partes.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.